Tribunal: TJBA
Processo: 8038510-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038510-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ZENILDA OLIVEIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS

IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO LEMOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE PRECATÓRIO DA LISTA DE CRÉDITOS PREFERENCIAIS. COMPETÊNCIA. ART. 13 DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATRASO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA DENEGADA.

1. No caso dos autos, pretende a impetrante invalidar decisão administrativa do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, proferida no Precatório nº
8011749-91.2022.8.05.0000, r
etirando-lhe a preferência de pagamento por entender que o título judicial originário, condenatório do Estado da Bahia ao pagamento de indenização derivada do atraso na concessão de aposentadoria de servidor público, não ostenta natureza de crédito alimentar.

2. Inegável a competência do Juiz do Núcleo de Precatórios para rever a natureza do crédito consignado em precatório, haja vista o que dispõe o art. 13 da Resolução 303/2019 do CNJ, valendo lembrar a firme compreensão do STF de que as resoluções do Conselho Nacional de Justiça são atos de conteúdo normativo.

3. S
egundo o art. 100, § 1º, da Constituição Federal
,
“os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de

salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado”
.

4. A simples leitura do título judicial que gerou a formação do precatório evidencia que a condenação não se enquadra em quaisquer das hipóteses indicadas no dispositivo constitucional, valendo repisar que
o Estado da Bahia não foi condenado ao pagamento de retroativos de verbas salariais ou previdenciárias, mas a indenizar a impetrante pelo atraso na implementação da sua aposentadoria
.

5.

Denega-se a segurança para manter a decisão administrativa do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, proferida no Precatório nº
8011749-91.2022.8.05.0000, que o excluiu do rol dos créditos preferenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038510-62.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ZENILDA OLIVEIRA NOVAIS e como impetrado JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.